Tribunal: TJDFT
Processo: 0002397-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CESSÃO DE ARMA DE FOGO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMO EM PECÚNIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição se a prova dos autos não deixa dúvidas de que o réu, que era policial civil do Distrito Federal na data do fato, cedeu a arma de fogo da corporação a terceira pessoa, como garantia de um empréstimo em dinheiro, conduta que configura o delito tipificado no artigo 14, caput, da Lei no. 10.826/2003.
2. A alegação do réu de que simplesmente esqueceu sua arma na casa do corréu não se sustenta. Os policiais ouvidos em Juízo confirmaram que o réu, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, quando questionado sobre a sua arma de fogo funcional, admitiu que fez um empréstimo com o corréu e com ele deixou a referida arma de fogo.
3. A versão dos policiais foi corroborada por trechos de diálogos interceptados em escuta telefônica judicialmente autorizada, revelando que o recorrente tinha a intenção de deixar sua arma de fogo como garantia de empréstimo, uma vez que estaria passando por dificuldades financeiras.
4. Apresentando-se desproporcional a fixação da pena pecuniária, impõe-se a redução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 e a pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, reduzir a pena pecuniária de 20 (vinte) para 14 (quatorze) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente na data do fato.